Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-77.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803146-77.2018.8.14.0015

APELANTE: OTICA CENTRAL DE CASTANHAL LTDA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MINORAÇÃO CABÍVEL
IN CASU
. ART. 85, § 2º, DO CPC. O ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, DO CPC, PORÉM À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE EM CASO DE VALOR FINAL ÍNFIMO OU EXCESSIVO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ÓTICA CENTRAL DE CASTANHAL LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 10907474):

“
ISTO POSTO, em julgamento antecipadamente da lide, ante a revelia da ré (art. 355, II, do NCPC), JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 344, do NCPC e artigo 3º, § 1º, do DL 911/69, para tornar definitiva a liminar deferida nos autos e consolidar ao autor a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem objeto da ação.

Condeno, por conseguinte, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa – art. 85, §2º, do CPC/2015.

Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, §4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Confirmo a decisão liminar de ID 6064291.

Não houve bloqueio eletrônico do bem.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com a respectiva baixa no sistema processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 10907481), alegando em suma que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Isso porque, como o valor da causa era alto, a fixação do
quantum
em percentual deste, teria restado excessiva. Por fim, postula pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 10907492), requerendo o improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida, bem como a majoração com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao julgar procedente a ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, o que teria se revelado excessivo.

Pois bem.

In casu ̧
observa-se que o valor da causa, ainda sem atualização, é de R$ 138.146,60 (cento e trinta e oito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos). Assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa alcançaria mais de R$ 20.721,99 (vinte mil setecentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos).

Conforme iterativa jurisprudência, o julgador não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação, de maneira absoluta.

Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, há que se fazer uma apreciação subjetiva, não adstrita aos valores do § 2º, do artigo 85, do CPC, estabelecendo juízo de razoabilidade entre o valor da causa/condenação e os critérios legais do art. 85, § 2º, alíneas I a IV.

Para tanto, impõe-se verificar o labor exercido pelo nobre causídico e os paradigmas da jurisprudência sobre o tema. O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido, contudo não pode ser revestido de onerosidade excessiva, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º e 8º, do CPC.

Portanto, a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus demasiado à parte sucumbente.

Na hipótese, o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, de fato se mostra excessivo. Explico.

É sabido que na condenação dos honorários advocatícios, o Juiz deve observar os princípios da equidade e razoabilidade, de maneira a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Como se verifica no art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, observando o trabalho desempenhado pelo causídico. Vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional;

II -
o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O dispositivo determina que o julgador fixe os honorários sucumbenciais através de apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido do profissional.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS EXORBITANTES – RECURSO PROVIDO.

1. O arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar em demasia o processo que possui baixo valor econômico
. 2. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação quando se restarem valor irrisório ou exorbitante, podendo ser ampliado ou reduzido mediante apreciação equitativa do magistrado.
3. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08022017420148120019 MS 0802201-74.2014.8.12.0019, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019)

APELAÇÃO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO QUE VERSA SOBRE A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. Hipótese em que os honorários sucumbenciais devem realmente ser fixados por equidade. Caso concreto que enseja a minoração dos honorários fixados em primeiro grau, vez que a quantia estipulada não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00056581020188260152 SP 0005658-10.2018.8.26.0152, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/06/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS APLICADOS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Plano de saúde.
Verba honorária advocatícia sucumbencial. O arbitramento deve ser realizado conforme os critérios estabelecidos no art. 85, do Código de Processo Civil, porém à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Equidade em caso de valor final ínfimo ou excessivo. A honorária remunera o advogado e deve ser condizente ao trabalho por ele desempenhado nos autos. Redução determinada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10394249120218260100 SP 1039424-91.2021.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Como cediço, a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, conforme preceitua o art. 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia, além de ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, com a natureza e complexidade da causa.

Contudo, o próprio artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 admite que a verba honorária seja fixada fora do parâmetro de 10% a 20%, por apreciação equitativa do juiz, ao dispor que:

§ 8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A inteligência do referido dispositivo é de evitar que os honorários sejam arbitrados em valores incompatíveis com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte. Assim, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observada a ordem de preferência, por analogia, tenho que os honorários advocatícios devem ser arbitradas por equidade, sob pena de restar excessivo.

Desta maneira, atentando-se para os critérios e pautas de proporcionalidade consignados no artigo supra, os honorários quantificados na sentença no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, revelam-se excessivos, considerando a baixa complexidade da demanda.

Assim, analisando os elementos expostos nos parágrafos 2º e 8º, do artigo 85 do CPC, fixo a verba honorária por apreciação equitativa, no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar correspondente a demanda e ao trabalho exercido pelo patrono da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado, para minorar os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos fundamentos alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024